Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007919-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), RONALDO DA ROSA - CPF: 012.818.300-46 (PACIENTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ROSANGELA ZACARKIM DOS SANTOS (IMPETRADO), RONALDO DA ROSA - CPF: 012.818.300-46 (PACIENTE), MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI - CPF: 048.227.371-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ZUILDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 615.982.082-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (IMPETRANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
- PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR [SETE MESES] - REPRESENTAÇÃO DOIS RÉUS [DOIS] POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS REVOGATÓRIOS - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADA - FEITO IMPULSIONADO REGULARMENTE - PREMISSAS DO STJ E TJMT - PRONÚNCIA -
SÚMULA 21 DO STJ – JULGADO DO TJMT -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NÃO CARATERIZADO -
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ASSASSINATO DA VÍTIMA MEDIANTE ESGANADURA - CONCURSO DE DOIS AGENTES PREVIAMENTE AJUSTADOS - OCULTAÇÃO DO CADÁVER EM BUEIRO - FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME

- ARESTOS DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES/INADEQUADAS - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO DA PRÓPRIA ESPOSA PELO PACIENTE E OCULTAÇÃO DO CADÁVER - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Sopesados o tempo de segregação cautelar [sete meses], a representação dos réus por advogados distintos, os sucessivos pleitos revogatórios formulados pelo paciente e corréu, a declaração de incompetência e a redesignação da audiência de instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente.
(
STJ, RHC no 113.756/RJ; STJ, RHC no 116.598/GO;
TJMT, NU 1000600-26.2020.8.11.0000)

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB).

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

A forma de execução do crime [assassinato da vítima mediante esganadura, em concurso de dois agentes previamente ajustados, e ocultação do cadáver em bueiro] justifica segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC no 529.139/PI; STJ,
HC no 395.648/RS)

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas, ao considerar o planejamento e execução do homicídio da própria esposa pelo paciente, seguida de ocultação do cadáver, de modo a revelar
“o perigo de sua permanência em liberdade para a ordem pública”
(STJ
,
RHC no 114.799/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007919-45.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI

E OUTRO

PACIENTE(S): RONALDO DA ROSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RONALDO DA ROSA contra ato comissivo do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
, nos autos de ação penal (Código 367118), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver
- art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, e art. 211, ambos do CP -
(ID 38980472).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 9.10.2019, sem ter sido encerrada a instrução, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 30.3.2020); 2) inexistiram os pressupostos da custódia cautelar; 3) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas

(ID

38980470), com documentos (ID 38980473).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, durante o plantão judiciário (ID

39005522).

O Juízo singular prestou informações

(ID 39417476).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Paciente preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver - Alegação de que a prisão preventiva foi decretada de forma equivocada, eis que ausentes seus requisitos e que a mera gravidade do delito não é suficiente para embasar a prisão - Improcedência - Prisão cautelar encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais - Imprescindibilidade da medida extrema, principalmente, para garantia da ordem pública - Periculosidade demonstrada - Delito de extrema gravidade - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam o decreto da prisão preventiva - Denota a existência de excesso de prazo, pois o paciente encontra-se segregado há mais de 150 dias - Inocorrência - Instrução encerrada, somente no aguardo da juntada de memoriais finais dos réus - Incidência da Súmula 52 do STJ - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID

39534468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por deduzir argumento de desídia judicial.

O Juízo singular, em 9.10.2019, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Por outro lado, passo a análise do pedido de decretação da prisão preventiva do autuado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, bem como do suspeito RONALDO DA ROSA, pela prática do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima Zuilda Correia Rodrigues, conforme requerido pela Autoridade Policial havendo concordância com o Parquet. [...]

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, conforme se depreende dos termos de declaração dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, corroborados, ainda, pela própria declaração do flagrado. [...]

No que tange à garantia da ordem pública, extrai-se do relatório acostado aos autos, mormente das declarações do autuado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI que o autuado prestava serviço de entregas no estabelecimento comercial do suspeito RONALDO DA ROSA e da vítima, sendo que certo dia teve um desentendimento com a vítima, porém continuou a trabalhar no citado local. Relatou, também, que RONALDO DA ROSA e a vítima estavam passando por problemas no relacionamento conjugal, sendo que certo dia RONALDO confidenciou ao flagrado que queria ‘dar um susto’ na vítima, fingindo um roubo e pediu a ajuda do flagrado.

Assim, segundo consta, na data do fato, combinou de se encontrar com RONALDO para prosseguirem com o plano, de modo que ao chegar ao local em que RONALDO e a vítima já estavam, o autuado, em tese, encontrou aquele enforcando a vítima, até que em dado momento a vítima desmaiou. Ato contínuo, ambos os representados pegaram o corpo da vítima e jogaram em um bueiro próximo ao local e foram embora.

Extrai-se dos autos que após diversas diligências, os agentes policiais lograram êxito em localizar o corpo da vítima em local ermo, tendo sido reconhecido pelo filho da vítima, consoante se infere do termo de reconhecimento de fl. 27.

Com efeito, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos representados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado de forma violenta, revelando a brutalidade do comportamento dos representados o que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

No que concerne à garantia da aplicação da lei penal, verifica-se que o representado RONALDO ROSA encontra-se foragido, de modo que o representado solto poderá impedir a escorreita atuação estatal na colheita de provas e no regular tramite do processo, uma vez que o filho da vítima é uma das testemunhas dos fatos e com o autuado em liberdade ela poderá sentir-se ameaçada, tendo sido colhido o depoimento deste (Neylson Rodrigues de Souza - fls. 22/26), e pelo fato de este ter reconhecido o corpo da vítima.

Desta feita, a prisão cautelar dos representados servirá então para garantir a conveniência da instrução criminal, desestimulando os representados de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do ‘periculum libertatis’, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Diante do exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. [...]

Com essas considerações, [...] DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI e de RONALDO DA ROSA, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado em face da vítima Zuilda Correia Rodrigues, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública [
...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito
-
Sistema
Primus
- Código 366285)

Em 25.10.2019, a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop ofereceu denúncia contra o paciente e o corréu Marcos Vinícius Pereira Ricardi (Sistema
Primus
- Código 367118).

A ação penal foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá, que

recebeu a inicial acusatória em 25.1019 (Sistema
Primus
- Código 367118).

O paciente e o codenunciado Marcus Vinicius Pereira Ricardi apresentaram resposta à acusação em 6.12.2019 (Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 25.10.2019, 5.11.2019, 24.1.2020 e 20.3.2020, o Juízo singular indeferiu pleitos revogatórios deduzidos pelo paciente por entender que permanecem os motivos da segregação cautelar (Sistema
Primus
– Códigos 366285 e 367118).

A audiência de instrução foi designada para o dia 12.2.2020 (Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 11.2.2020, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop declarou sua incompetência nestes termos:

“Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na presente ação penal foram perpetrados no âmbito doméstico e familiar, na forma prevista no artigo 5° da lei n°11.340/2006.

Assim, ante o teor do Provimento no 04/2020 – CM, que determinou que o “sumário de culpa nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, reconheço a incompetência deste juízo e, por conseguinte, declino da competência para o julgamento do presente feito, determinando a sua remessa à 2a Vara Criminal desta.”
(Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 12.2.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop assim decidiu:
“Tendo em vista a redistribuição destes autos para esta Vara somente na data de ontem (11.02.2020) e que a pauta de audiências deste Juízo encontra-se com 11 (onze) audiências para esta data,

necessário se faz a redesignação do ato aprazado à fl. 332 para o dia 11 de março de 2020, às 16 horas”
(Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 11.3.2020, foram
“inquiridos os informantes Neylson Rodrigues de Souza e Nyslane Rodrigues de Souza, as testemunhas Carlos Eduardo Muniz dos Santos, IPC Jonas da Cruz Evangelista, Wellington do Nascimento Araújo, Alessandra Tais dos Santos, Luziane Santos Lima Roque, e IPC Adriana de Lima e colhido o interrogatório dos acusados Ronaldo da Rosa e Marcos Vinicius Pereira Ricardi”
(Sistema
Primus
- Código 367118).

A Promotoria de Justiça local, o paciente e o codenunciado apresentaram alegações finais em 24.3.2020, 14.4.2020 e 24.4.2020 (Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 8.5.2020, o Juízo singular pronunciou o paciente e o codenunciado e manteve as segregações cautelares nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, sob a égide do artigo 413 do CPP, julgo admissível a acusação, lançada na denúncia e, em consequência, PRONUNCIO os acusados:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI [...]como incurso nos delitos tipificados no artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI e artigo 211, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90;

RONALDO DA ROSA [...] como incurso nos delitos tipificados no artigo 121, §2o, incisos II, III, IV e VI e artigo 211, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90.

Os acusados serão definitivamente julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, em data a ser designada pelo Juízo da 1a Vara Criminal, competente para doravante julgar o feito.

Em respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, deixo de determinar o lançamento do nome dos acusados no rol dos culpados, o que será feito após eventual condenação com trânsito em julgado.

Os acusados deverão aguardar a preclusão desta decisão segregados, haja vista que assim permaneceram durante a instrução processual, robustecendo-se os motivos da prisão com os fundamentos desta decisão de pronúncia, bem como pelo fato de inexistirem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (fls. 243-verso/244), nos termos do artigo 316 do CPP, por permanecerem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Desta forma, a prisão dos acusados Marcos e Ronaldo encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto na prática do delito de homicídio multiqualificado, o qual gerou grande comoção social nesta urbe, haja vista o modus operandi para a execução do crime e, ainda, no caso do acusado Marcos, por tratar-se de situação de reiteração criminosa, pois responde a outra ação penal em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT (Código Apolo 523486).

Desta forma, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados, pois inexistem elementos novos a autorizar a sua modificação [...].”
(Sistema
Primus
- Código 367118)

Em 18.65.2020, o codenunciado Marcus Vinicius Pereira Ricardo interpôs recurso em sentido estrito interposto (Sistema
Primus
- Código 367118).

Pois bem.

De fato, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 9.10.2019, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses.

Porém, a ação penal envolve dois denunciados por
homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver, representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação da custódia [quatro], que alteração o fluxo regular da instrução.

Não bastasse, o Juízo da 1a Vara Criminal reconheceu sua incompetência, fato processual que acarretou a redesignação de audiências.

Neste caso,
embora essa matéria sobre a competência do Tribunal do Júri na primeira fase do processo envolvendo feminicídio (Vara Especializada em Violência Doméstica versus Tribunal do Júri para todos os contra a vida, independentemente do gênero)

seja matéria de dissídio neste e. Tribunal (OE, Proposição 11/19 – CIA 0048440-83.2019)

em razão de atos normativos internos e decisões conflitantes das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas
,

não se identifica negligência, desídia ou descaso jurisdicional na formação da culpa
(
STJ, RHC no 113.756/RJ - 19/12/2019; STJ, RHC no 116.598/GO - 28.11.2019;
TJMT, NU 1000600-26.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.3.2020).

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Noutro giro,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”

(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -5.2.2020)

Logo,
o constrangimento ilegal por excesso de prazo
atribuível ao Poder Judiciário
não se mostra caraterizado.

Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, que teria, juntamente com Marcus Vinicius Pereira Ricardi [policial militar],

planejado
“o desaparecimento de sua esposa e o fez de forma a pensar que não seria descoberto”
(ID 38980473), assassinado a vítima Zuilda Correa Rodrigues [
“de forma violenta”
e com
“brutalidade”
] mediante esganadura e ocultado o cadáver
“dentro de um bueiro
”, o qual foi localizado após 11 (onze) dias [8.10.2019], em avançado estado de decomposição.

A forma de execução do crime justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 529.139/PI - Relatora: Min. Laurita Vaz - 16.3.2020; STJ,
HC no 395.648/RS - Relator: Min.

Ribeiro Dantas - 25.10.2017)
.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas, ao considerar o planejamento e execução do homicídio da própria esposa pelo paciente, seguida de ocultação do cadáver, de modo a revelar
“o perigo de sua permanência em liberdade para a ordem pública”
(STJ
,
RHC no 114.799/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz -

1o.10.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020